Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-51.2021.8.11.0093
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000571-51.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 873.355.306-87 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 873.355.306-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
PROPTER REM
. DANOS MORAIS COLETIVOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELAS DE URGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDAS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação civil pública ambiental ajuizada para responsabilização por desmatamento ilegal de 19,07 hectares de vegetação nativa, com pedido de recomposição da área degradada, abstenção de nova supressão e indenização por danos materiais e morais coletivos. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à recuperação da área degradada e à cessação da atividade, sem fixação de indenizações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação de responsabilidade civil ambiental objetiva e existência de nexo de causalidade apto a ensejar a condenação do réu; (ii) saber se são devidos os pleitos de indenização por danos morais coletivos e a adoção de medidas antecipatórias, como averbação da demanda, suspensão de benefícios e indisponibilidade de bens.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter rem
, bastando a comprovação do dano e do nexo com a propriedade, nos termos do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981.

4. Os documentos técnicos, emitidos por órgão ambiental estadual, gozam de presunção relativa de veracidade e não foram infirmados por prova em contrário.
5. A sentença recorrida, ao reconhecer o dever de recomposição ambiental, acertadamente afastou o pedido de indenização por danos materiais, por haver viabilidade de reparação
in natura
.

6. O dano moral coletivo, por sua natureza difusa, prescinde de demonstração de prejuízo concreto (dano
in re ipsa
), sendo presumido ante a lesão relevante ao meio ambiente em área de especial proteção.

7. O valor da indenização foi fixado em R$ 20.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

8. A averbação da ação na matrícula do imóvel é medida adequada à proteção de terceiros e à publicidade da demanda ambiental, independentemente de eventual alienação do bem.

9. Não há respaldo, no caso concreto, para decretar a indisponibilidade de bens ou a suspensão de incentivos fiscais e financiamentos, por ausência de elementos que demonstrem risco de ineficácia da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário do imóvel onde se constatou a infração ambiental, independentemente de culpa.

2. É devida a indenização por dano moral coletivo em virtude de desmatamento ilegal, ainda que haja possibilidade de recomposição da área degradada.

3. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é medida adequada de proteção e publicidade, não implicando restrição à livre disposição do bem.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1
o
; Lei n. 7.347/1985, art. 11; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 623; STJ, REsp n. 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp n. 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Demerson Martins de Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo primeiro Recorrente, para determinar a recuperação da área degradada, por meio da apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA –, no prazo de 90 (noventa) dias do transito em julgado da ação e a cessação da atividade nociva praticada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia (id. 290659860, págs. 01/09).

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, ainda que houvesse a possibilidade de regeneração da área degradada, subsistem danos residuais e irreversíveis que afetam negativamente os serviços ecossistêmicos e, consequentemente, o bem-estar coletivo e, por isso, deve o Apelado ser condenado ao pagamento da indenização por dano material.

Acrescenta que a reparação
in natura
não é suficiente para recompor integralmente o meio ambiente lesado, devendo ser complementada por compensação pecuniária correspondente à extensão do prejuízo, cujo valor mínimo deve observar a multa administrativa imposta, fixada em R$ 95.344,03 (noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e três centavos).

Quanto aos danos morais coletivos, defende que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que decorre
in re ipsa
do ilícito ambiental.

Aponta omissão do Juízo singular, quanto aos pedidos de tutela antecipada, relacionados à suspensão de benefícios fiscais e financiamentos, à decretação da indisponibilidade de bens e à averbação da presente demanda na matrícula do imóvel afetado, defendendo que tais medidas possuem respaldo legal, doutrinário e jurisprudencial, inclusive em precedentes vinculantes, como o IAC 13 do STJ, sendo indispensáveis à efetividade do processo e à proteção do interesse difuso.

Requer, ao final, o provimento integral do Recurso, para reformar a sentença atacada, a fim de reconhecer o direito à indenização por danos materiais e morais coletivos, deferir as tutelas antecipadas pleiteadas e fixar os valores indenizatórios de acordo com os critérios apontados na Apelação.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu não provimento (id. 290659868, págs. 01/10).

Por outro lado,

Demerson Martins de Oliveira, por meio da Curadora Especial, interpôs Apelação, alegando que não houve comprovação da sua responsabilidade pelo suposto dano ambiental, porque a ação fora instruída tão somente com as peças do auto de infração.

Assevera que o nexo de causalidade não foi demonstrado e, portanto, a sentença impugnada deve ser reformada, para que o pedido seja julgado improcedente.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 290659867, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pelo provimento do Apelo do Ministério Público Estadual e pelo não provimento da Apelação de Demerson Martins de Oliveira (id. 294840912, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Ministério Público Estadual e Demerson Martins de Oliveira interpuseram Recursos de Apelação Cível, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo primeiro Recorrente.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública, contra Demerson Martins de Oliveira, objetivando sua responsabilização por danos ambientais decorrentes de desmatamento ilegal, ocorrido no imóvel rural de sua propriedade, denominado Sítio Olho D’Água, situado no Município de Feliz Natal/MT.

Na petição inicial, o
Parquet
narrou que foi lavrado o Auto de Infração n. 20043117, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, diante da constatação de corte raso de vegetação nativa do bioma floresta, em extensão de 19,07 hectares, área classificada como de especial preservação, sem a devida autorização legal, fato ocorrido no ano de 2020, sendo a área embargada, por meio do Auto de Interdição n. 20044034.

Afirmou que a intervenção irregular foi comprovada pelo Relatório Técnico n. 116/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, tendo sido

o desmatamento realizado à revelia do órgão competente, sem prévio licenciamento.

Argumentou que tal conduta comprometeu o equilíbrio ecológico da região, intensificou as mudanças climáticas e afetou negativamente os serviços ecossistêmicos da vegetação nativa.

Aduziu que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, com base no art. 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981, decorrente da teoria do risco integral, prescindindo de comprovação de culpa, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do bem, conforme a natureza
propter rem
da obrigação e a Súmula n. 623, do STJ.

Sustentou que a reparação do dano ambiental deve observar o princípio da integralidade, abrangendo obrigação de fazer (recuperação da área), obrigação de não fazer (abstenção de novas supressões) e indenização pecuniária pelos danos interinos, residuais e morais coletivos.

Apontou que os danos materiais foram estimados em R$ 98.613,63 (noventa e oito mil, seiscentos e treze reais e sessenta e três centavos), com base na metodologia de valoração da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental, que considera o custo de reposição por hectare desmatado.

Defendeu, ainda, a fixação de indenização por dano moral coletivo, destacando a ofensa a valores difusos e a necessidade de sanção com função pedagógica e preventiva.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos para impor ao Requerido/Apelado a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novas supressões; de fazer, por meio da apresentação e execução de Plano de Recuperação da Área Degradada; e de indenizar os danos ambientais causados, inclusive os danos materiais e morais coletivos, com reversão ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
,
apenas
para condenar o réu,
DEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA
, em obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, através da execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias a partir do trânsito em julgado desta demanda; e obrigação de não fazer, relativa à cessação da atividade nociva praticada, nos termos em que pleiteadas na exordial, em conformidade com o art. 11 da Lei nº 7.347/85, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”
(Sic).

Contra essa decisão,
o Ministério Público Estadual e Demerson Martins de Oliveira interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o Apelo de Demerson Martins de Oliveira, por constituir antecedente lógico.

Do Apelo de Demerson Martins de Oliveira

O Apelante alega que não houve comprovação da sua responsabilidade pelo suposto dano ambiental, porque a ação fora instruída tão somente com as peças do auto de infração, bem assim que não ficou demonstrado o nexo de causalidade.

É sabido que a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981, é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, exigindo apenas a constatação do dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

Essa responsabilização objetiva é ainda de natureza
propter rem
, recaindo sobre aquele que detém a posse ou titularidade do imóvel no momento da constatação da infração, independentemente de ter sido o causador direto da degradação.

No caso vertente, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma robusta e incontestável, a ocorrência de desmatamento a corte raso de 19,07 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia, em área de especial preservação, sem autorização do órgão competente, conforme apurado e registrado no Auto de Infração n. 20043117, no Termo de Embargo n. 20044034 e no Relatório Técnico n. 116/2020, lavrados pela SEMA/MT.

Estes documentos, além de gozarem da presunção de legitimidade e veracidade, descrevem, de forma detalhada, a extensão da área degradada, a tipologia da vegetação suprimida (floresta amazônica) e o período da infração, apontando expressamente a ausência de autorização para a supressão da cobertura vegetal.

Com efeito, a prova documental é precisa, técnica e respaldada em diligência de campo, não havendo nos autos qualquer indício de que os relatórios tenham sido elaborados com vícios de forma, conteúdo ou competência. Trata-se, portanto, de instrumentos produzidos no exercício do poder de polícia ambiental, com fé pública e presunção relativa de veracidade.

A eficácia probatória desses atos administrativos não foi ilidida por nenhuma prova em sentido contrário, visto que o Apelante sequer logrou demonstrar eventual inconsistência técnica nos relatórios ou nos mapas que instruem a autuação.

No que se refere à suposta ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Apelante, também não lhe assiste razão, porque, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, fundada na teoria do risco integral, os elementos probatórios comprovam a ocorrência do desmatamento ilegal em imóvel de propriedade do Apelante.

Ademais, a alegação defensiva de que o auto de infração não seria suficiente, por si só, para embasar a responsabilização civil, não se aplica à espécie, porque não se trata, aqui, de um processo fundado apenas em presunções genéricas ou afirmações sem substrato técnico. Ao contrário, houve instrução processual baseada em documentos técnicos, laudos e constatações administrativas formais, todos compatíveis com a robustez exigida para comprovação do dano ambiental e da autoria.

Nessa quadra, é certo que os elementos de prova reunidos nos autos são suficientes para confirmar a ocorrência do dano ambiental, bem como para evidenciar que este é imputável ao Apelante, proprietário do imóvel rural em que se verificou a infração.

Enfatizo que a ausência de impugnação eficaz e de qualquer contraprova fragiliza a tese recursal de ausência de nexo causal, que se revela, portanto, meramente retórica e desprovida de sustentação jurídica ou fática.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Da Apelação do Ministério Público Estadual

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, quanto aos danos materiais e morais, bem assim no que se refere aos pedidos de tutela antecipada, relacionados à suspensão de benefícios fiscais e financiamentos, à decretação da indisponibilidade de bens e à averbação da presente demanda na matrícula do imóvel afetado.

No caso vertente, é incontroversa a degradação ao meio ambiente, decorrente da prática de desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, de 19,07 hectares, área classificada como de especial preservação, no imóvel rural de propriedade do Recorrido, denominado Sítio Olho D’Água, no Município de Feliz Natal/MT.

Dessa forma, ainda que a sentença recorrida tenha reconhecido o dever de o Apelado recuperar a área degradada, penso que, ao afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo, incorreu em incompletude na tutela jurisdicional ambiental.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, por força da hermenêutica constitucional ecológica e dos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral, não apenas permite, como impõe, a cumulação da obrigação de recompor materialmente o dano com a indenização por sua faceta extrapatrimonial coletiva.

A jurisprudência pátria, bem como a doutrina contemporânea, reconhece duas espécies de danos materiais, decorrentes do dano ambiental: o residual e o intercorrente.

O dano material residual deve ser arbitrado pelo magistrado quando não for possível a recuperação da área degradada, ou quando não cumprida a obrigação de fazer, consistente na apresentação do PRAD.

Por sua vez, o dano material intercorrente decorre do lapso temporal durante o qual a área permaneceu desmatada, tendo como termo inicial a data da ocorrência do dano e, como termo final, a data da efetiva recuperação da área degradada.

Colaciono entendimento paradigmático proferido pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4.
O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (STJ - REsp: 1.940.030/SP 2021/0038297-6, Relator Min. OG Fernandes, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 06/09/2022).
”
(Negritei).

No caso dos autos, o ponto recursal diz respeito ao cabimento da condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelo dano material residual. Contudo, as provas constantes dos autos apontam para a possibilidade de recuperação da área desmatada ilegalmente.

Não há, portanto, dano material residual a ser indenizado. Ademais, havendo condenação em recuperar, integralmente, a área degradada, por meio de apresentação e execução de PRADA, sob pena de multa pecuniária, entendo que o pleito, referente ao dano material,
NÃO
merece acolhimento.

Neste sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I).
Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que
a área não é passível de ser recuperada
, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20 .2020.8.11.0025, Relator.: Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024).” (Negritei).

No que tange ao dano moral coletivo, anoto que, diferentemente do dano individual, consubstancia-se na ofensa a valores e direitos metaindividuais, na medida em que atinge a esfera moral da coletividade, independentemente da demonstração de abalo concreto em cada indivíduo.

No campo ambiental, a jurisprudência é pacífica em reconhecer o cabimento da indenização moral coletiva diante da degradação significativa do patrimônio natural, ainda que não se identifique vítima individualizada, bastando a violação a um bem jurídico de fruição comum.

Em se tratando de dano moral ambiental, vigora a presunção do prejuízo (dano
in re ipsa
), haja vista que a lesão ao meio ambiente compromete o gozo coletivo do bem lesado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DE TODOS OS CONCORRENTES PARA O DANO EM SENTIDO AMPLO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE REPARATÓRIO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE DO AGRESSOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I - O art. 225, § 4º, da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional, razão pela qual os danos ambientais em tais áreas implica ilícito lesivo a bem jurídico da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

II - A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, compensação financeira pelos danos imateriais difusos, cuja
constatação deve ser objetivamente aferida de modo in re ipsa, prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia.
Inteligência dos arts. 1º, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981.

III - A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a intolerabilidade da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição
pro natura
do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ.

IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

V - A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades.

VI - Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório.

VII - Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).” (Destaquei).

No caso concreto, como salientado alhures, não se trata apenas de supressão de vegetação, mas de comprometimento do equilíbrio ecológico em área protegida, com impacto difuso que transcende o aspecto físico da lesão e alcança o campo da sensibilidade coletiva e dos direitos fundamentais de todas as gerações.

O Apelado, conforme demonstra o acervo probatório, praticou desmatamento de 19,07 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Nessa quadra, deve a sentença ser reformada para que o Recorrido seja condenado ao pagamento da indenização por dano moral coletivo.

No que se refere ao
quantum
, entendo adequado fixar a indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica-preventiva da condenação.

Considero, para tanto: i) a extensão da área degradada (1,16 hectares); ii) a tipologia da vegetação suprimida; iii) o caráter especialmente protegido da área; iv) a ausência de demonstração de qualquer ação reparatória espontânea pelo Apelado; v) a necessidade de desestimular condutas similares; e

iv) a condição econômica do infrator.

Enfatizo que o montante arbitrado busca cumprir a função pedagógica da responsabilidade ambiental, sem configurar enriquecimento indevido da coletividade, ao tempo em que assegura a função simbólica e sancionatória da tutela inibitória e reparatória do dano imaterial.

No que se refere aos pedidos de tutela antecipada, relacionados à suspensão de benefícios fiscais e financiamentos, à decretação da indisponibilidade de bens e à averbação da presente demanda na matrícula do imóvel, tenho que merecem parcial acolhimento.

Sabe-se que a responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula n. 623, do Superior Tribun
a
l de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Dessarte, entendo que se mostra prudente e razoável a averbação da existência da ação de base na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, como forma de resguardar eventuais direitos dos Agravantes, bem como de terceiros que porventura intentem adquirir o imóvel.

De outro lado, assinalo que inexiste prejuízo para os Agravantes, uma vez que a medida não obsta a alienação do imóvel, mas visa dar publicidade a terceiros sobre a possível existência de dano ambiental no referido bem.

Sobre o tema, perfilho o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL - MEDIDA DE TUTELA - RESGUARDAR DIREITO DE TERCEIROS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A cautelaridade da averbação na matrícula do imóvel acerca da existência da lide é medida que protege não só as partes, mas terceiros de boa-fé e se justifica pela simples natureza do conflito.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.15.030825-3/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019).
”
(Negritei).

Com relação ao pleito de indisponibilidade de bens, saliento que esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, na ação civil pública ambiental, tal ordem só se justifica, quando houver demonstração de que a parte esteja dilapidando seu patrimônio,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA – NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL – RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO – DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na
demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso.
4. (...). (N.U 1012279-86.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/05/2022, publicado no DJE 19/05/2022).
”
(Destaquei).

Nessa esteira, em vista da ausência de comprovação ou, até mesmo de indícios, de que o Recorrido pretenda dilapidar o seu patrimônio, entendo que o Recurso, neste ponto, não deve ser provido.

No que tange à pretensão de
suspensão de benefícios fiscais e financiamentos, anoto que, embora os autos estejam devidamente acompanhados do Relatório Técnico, elaborado pela SEMA/MT, demonstrando a ocorrência de desmatamento ilegal, os efeitos da medida requerida seriam extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica pela parte Apelada, o que parece não ser recomendada.

Nessa senda, em razão da inexistência de evidência da imprescindibilidade da medida, o pedido de suspensão/perda de incentivo fiscal e em linhas de financiamento, não deve ser acolhido.

Nesse sentido, trago à baila
parte do
seguinte julgado:

“[...]
3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.
(...). (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023).” (Destaquei).

Sendo assim, o Apelo recorrido, quanto a este ponto, deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, reconhecer a existência de dano moral coletivo e condenar

o Apelado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a esse título, bem assim para determinar a averbação da demanda na matrícula do imóvel, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido, quanto aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025